Tribunal: TJDFT
Processo: 0736411-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736411-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GILBERTO GONZAGA ALMEIDA DECISÃO BANCO BRADESCO S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 50806656, pág. 2) proferida na execução de título extrajudicial movida contra GILBERTO GONZAGA ALMEIDA, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de avaliação do imóvel e posterior realização de hasta pública, nos seguintes termos: “Esclareço ao exequente que não será determinado neste momento processual a expedição de mandado de avaliação, pois o que se deferiu foi apenas a penhora de direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel alienado fiduciariamente. Diante de todo o exposto, indefiro qualquer pedido para que o imóvel constrito seja levado à hasta pública, seja em qualquer modalidade. Nesses termos, tornem os autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até o dia 30/09/2025.” Preparo (id. 50807170). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise da execução de título extrajudicial originária, verifica-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois o MM. Juiz, ao indeferir o pedido de expedição de mandado de avaliação e de realização de hasta pública, apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, onde já se encontravam, conforme determinação judicial anterior (id. 50807166, pág. 290). Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora